Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REGIME DE VISITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SOBRE A NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. Diante da inexistência de evidências acerca do risco à integridade ou à segurança, não existem fundamentos para alterar o lar de referência da criança em antecipação de tutela.
5. A manutenção do vínculo familiar é elemento importante para o processo de desenvolvimento. Através dos laços familiares a criança experimenta a sensação de pertencimento, além de desenvolver os valores que levará para a vida adulta. As visitas paternas, então, devem ser suspensas apenas em casos excepcionais, nos quais existam evidências robustas do risco causado pela sua manutenção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.